Tribunal: CARF
Processo: 19679.016622/2003-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.016622/2003-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.296 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Embargante
NAIR FUMIKA NAKANISHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA CARF 63. INEXISTÊNCIA DE LAUDO
PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia grave deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso..
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o conselheiro Samis
Antonio de Queiroz, substituído pelo Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
19679.016622/2003-66, em face do acórdão no 17-42.748, julgado pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SPII), em sessão realizada em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.016622/2003-66
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.296 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.016622/2003-66

22 de julho de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Contra a contribuinte acima qualificada, foi lavrado o auto de infração noticiado As de
fls. 18 e 19, relativo ao imposto de renda de pessoa física do ano-calendário 2000, pelo
qual foi apurado o imposto suplementar a pagar no valor de R$ 23,42„multa de oficio
no valor de R$ 17,56 e juros de mora no valor de R$ R$ 10,56, sujeitos aos acréscimos
legais correspondentes.
O lançamento em questão originou-se da inclusão de rendimentos oriundos do Banco do
Estado de São Paulo S/A - BANESPA, CNPJ n° 461.411.633/001-87, no montante de
K$49.378 65, resultando no imposto a restituir acima apurado.
A contribuinte apresentou sua impugnação em 14/11/2003 (fls. 01 e 02), na qual alega
ser portadora de moléstia grave (cancer), motivo pelo qual entende que teria direito a
restituição do imposto de renda retido na fonte. No intui de comprovar suas alegações
trouxe aos autos os documentos médicos de fls. 03/09.
É o relatório”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 23/26 dos
autos:
“IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000
ISENÇÃO. RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção está condicionada ao reconhecimento da doença através de laudo pericial
emitido de modo conclusivo e inequívoco por serviço médico oficial da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e se aplica aos rendimentos recebidos a
partir do mês da emissão do laudo que reconhecer a moléstia ou da data em que a
doença foi contraída, quando identificada no laudo médico, o que não ocorreu na
presente situação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação em análise,
mantendo-se integralmente o crédito tributário apurado e exigido.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 34/35,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
O feito foi convertido em diligência, consoante Resolução de fls. 45/52.
Realizada a diligência, retornaram os autos ao CARF.
É o relatório.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.296 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.016622/2003-66

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
A recorrente sustenta ser portadora de moléstia grave (neoplasia maligna),
conforme relatórios médicos de fls. 5/6.
Por tais razões, entende que teria direito a isenção de imposto de renda, por ser a
moléstia grave tipificada pela Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, inciso XIV, com a redação
dada pela Lei no 11.052/2004, que segue abaixo transcrita:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(grifou-se)
Acerca do tema, o Decreto no 3.000/99 (RIR), vigente à época, em seu artigo 39,
inciso XXXIII, bem como os §§ 4o e 5o do mesmo artigo, assim dispõem:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de
doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de
imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão
da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de
1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, §2o);
[...]§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).
(grifou-se).
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. O primeiro, reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria, ou reforma, ou pensão, e o segundo relaciona-se com
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.296 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.016622/2003-66

a existência da moléstia tipificada no texto legal, atestada por laudo de serviço médico oficial.
Neste sentido, a súmula CARF no 63:
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Importa destacar que o § 5o, inciso III, do art. 39 do Decreto no 3.000/99
estabelece a data de início que a referida isenção aplica-se aos rendimentos sujeitos a isenção:
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I – do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão; II – do mês da emissão
do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a
aposentadoria, reforma ou pensão; III – da data em que a doença foi contraída, quando
identificada no laudo pericial.
(grifou-se)
No presente caso, entendo que não foi respeitado o §4o do art. 39 do Decreto no
3000/99, pois os relatórios médicos juntados não podem ser classificados como laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Tal fato, por si, acarreta a improcedência do recurso.
No entanto, saliento que também inexiste prova nos autos de que o rendimento no
valor de R$ 49.378,65 pagos pelo Banco do Estado de São Paulo, no ano-calendário em questão
(2000) sejam provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 92
DF CARF MF
Original